Tribunal: TJDFT
Processo: 0052017-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052017-85.2016.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS DE SOUZA GALVÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. A condenação se baseou apenas na apreensão da droga, nos depoimentos policiais e no laudo de exame de informática, devidamente autorizado, provas válidas, sem qualquer vício. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Apelo desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, asseverando que foi condenado com base em provas que foram derivadas de provas ilícitas. Ressalta, ainda, que ficou provado que o acusado é um usuário de drogas e não um traficante. Assim, pede a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de portar drogas para consumo, de acordo com o artigo 28 da Lei de Drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 157, §1o, do CPP.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028